Tribunal: STF
Processo: RHC 252265
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrentes condenados pela prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Agravo Interno no qual se busca a absolvição dos recorrentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No presente, o Juízo que proferiu a sentença penal condenatória chegou a uma conclusão firme e insuscetível de revisão nesta via estreita, reconhecendo a existência de provas suficientes para atribuir aos recorrentes a responsabilidade penal pelo crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público.



    4. O fato de o Juízo cível ter julgado improcedente a ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de “insuficiência probatória”, não impede a persecução penal nem invalida a condenação, em razão da autonomia entre as instâncias.



    5. Consagrada no §4º do art. 37 da Constituição Federal, a independência das instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa (RE 976566, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/09/2019). No caso específico da improbidade, a legislação estabelece critérios próprios para a caracterização da infração e a aplicação de sanções, sem interferência automática na esfera penal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.